Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.

2. Não subsistindo os motivos que determinaram a emenda à inicial, é necessária a cassação da r. sentença.

3. Recurso provido. Sentença cassada.